Tribunal: TJMT
Processo: 1008404-11.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008404-11.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: LAGOA DAS CONCHAS AGROFLORESTAL LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Na interposição de recurso é indispensável a utilização do editor interno do sistema do Processo Judicial Eletrônico ou de arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, na forma da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal: “O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de arquivo portable document format (‘pdf’), de qualidade padrão ‘PDF-A’, a critério do peticionante.” (artigo 26, § 2o).
Dessa forma, intimem-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, corrigirem a petição do recurso.
Às providências.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator